Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724492-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CIRO HIGAKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA INEXISTENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. Ao consumidor assiste o direito de propor o cumprimento individual de sentença coletiva no foro do domicílio do réu, não havendo que falar em escolha aleatória do Juízo, ou declinação da competência para o foro do domicílio do consumidor, se não restou demonstrado o prejuízo em razão da tramitação do processo no foro do domicílio do réu. O banco recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “b”, e 516, inciso II, ambos do CPC, sustentando a competência do juízo de Paracatu (MG) para apreciar o feito, tendo em vista ser o juízo prolator da sentença coletiva que ora se executa individualmente. Caso superado tal entendimento, defende que o foro competente seria o da Justiça Federal, porquanto é o lugar onde se acha a agência ou sucursal relativamente às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 1a Região, a fim de comprová-la. Requer a suspensão do feito, ante a determinação, pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública que trate da limitação territorial da coisa julgada (RE 1.101.937/SP - tema 1075). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB-DF 21.190 e FLÁVIO B. ADJUTO, OAB-MG 83.496. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “b”, e 516, inciso II, ambos do CPC, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso vertente, não obstante tenha sido suscitada a incompetência pelo agravado, não restou demonstrado o prejuízo em razão da tramitação do feito no juízo de origem. Portanto não há motivo para declinar da competência para o domicílio do consumidor se não foi essa sua opção.” (ID 20220179 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (REsp 1847954/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). No que diz respeito à suspensão do presente feito, o acórdão assentou que “Desse modo, de imediato, percebe-se que inexiste omissão no acórdão embargado no tocante à limitação territorial da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator, bem como ao alegado deferimento de medida liminar na ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3); isto porque esses temas desbordam dos limites objetivos do presente recurso. Ora, não há omissão acerca do que não compõe o objeto do agravo de instrumento e sequer foi alegado. Frise-se que, em contrarrazões (ID 18309118), o BANCO DO BRASIL S.A. não tratou de nenhum desses temas. Ora, não há omissão acerca do que não compõe o objeto do agravo de instrumento e sequer foi alegado. Frise-se que, em contrarrazões (ID 18309118), o BANCO DO BRASIL S.A. não tratou de nenhum desses temas.” (ID 20220179 - Pág. 1). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCELO C. COSTA, OAB- 21.190 e FLÁVIO B. ADJUTO, OAB-MG 83.496, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030